Tribunal: CARF
Processo: 17095.720145/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720145/2020-73
RESOLUÇÃO
1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PACTUS TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveria Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (fls.
15.536/15.654), relativo ao período de 2016 à 2018, com as exigências acrescidas de multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios, além do
Fl. 16011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
2
lançamento de multa isolada pela apresentação da escrituração contábil fiscal (ECF) com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.
O Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 15.640/15.654), com detalhes da autuação,
seguem junto aos Autos de Infração, sendo os valores constantes do Termo de Encerramento (fl.
15.655/15.656):

Foram apuradas as seguintes infrações consignadas nos autos de infração da
seguinte forma:
IRPJ:
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE – INFRAÇÃO: OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE
O contribuinte não declarou ou declarou a menor receitas da atividade de transporte
de cargas, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, o qual é parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração.

RECEITAS DA ATIVIDADE – INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Arbitramento do lucro realizado com base na prestação de serviços de transporte de
cargas, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, o qual é parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração
CSLL:
OMISSÃO DE RECEITA – INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE
RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
O contribuinte não declarou ou declarou a menor receitas da atividade de transporte
de cargas, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, o qual é parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração

FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL – INFRAÇÃO:
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base na prestação de serviços de transporte de
cargas, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, o qual é parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração
Fl. 16012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
3
PIS:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO – INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
O contribuinte não declarou ou declarou a menor receitas da atividade de transporte de
cargas, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, o qual é parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração
Arbitramento do lucro realizado com base na prestação de serviços de transporte de cargas,
conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, o qual é parte integrante e indissociável
deste Auto de Infração.
COFINS:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO – INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
O contribuinte não declarou ou declarou a menor receitas da atividade de transporte
de cargas, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, o qual é parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração.
Arbitramento do lucro realizado com base na prestação de serviços de transporte de
cargas, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, o qual é parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração
OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB:
LUCRO PRESUMIDO, ARBITRADO OU IMUNES/ISENTAS
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil Fiscal (ECF), exigida nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações inexatas, incompletas ou omitidas,
ensejando a aplicação de multa, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, o
qual é parte integrante e indissociável deste Auto de Infração.
No TVF, a fiscalização esclarece que o procedimento fiscal foi inicialmente
programado para os anos de 2017 e 2018, sendo ampliado posteriormente para abranger também
o ano de 2016.
Basicamente foram identificadas discrepâncias na movimentação financeira
informada pelas instituições financeira via SPED (e-financeira), o valor dos conhecimentos de
transporte informados via SPED CT-e e as receitas declaradas pela Recorrente.
A Recorrente não apresentou as ECDs.
Quanto as ECFs, para os ACs de 2016 e 2017 foram apresentadas com valores de
receitas zeradas e para o AC 2018, os valores declarados como receitas eram bastante inferiores
às demonstradas pelos conhecimentos de transporte emitidos.
Fl. 16013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
4
Em relação a opção de tributação, a Recorrente indicou o LUCRO PRESUMIDO como
forma de tributação do IRPJ e da CSL, sendo escolhido o regime de competência para AC 2016, e
regime de caixa para os demais ACs, conforme resumo apresentado no Acordão da DRJ:

Os procedimentos adotados pela Autoridade Fiscal foram detalhados no Tópico II
do TVF, ressaltando os seguintes pontos:
 Em respostas aos primeiros questionamentos (fls. 1.237/1.243), a
Recorrente informa que “como poderá verificar o lucro sem os demais custos
diretos e indiretos e tributos não ultrapassa a margem de 2,7% a 3,3% nos
anos de 2017 e 2018”;
 Foi apresentado um relatório denominado “Consolidação dos Valores dos
Fretes e Descontos” (fls. 1240), no qual a Recorrente justifica os valores
percentuais de lucro acima descritos, conforme as despesas e custos eram
aplicados ao valor do frete.

 Em 01/06/2020, a Recorrente apresenta o recibos de entrega das ECFs
retificadoras e das ECDs originais (fls. 1.342/1.346), contudo altera a forma
de tributação de LUCRO PRESUMIDO para LUCRO REAL TRIMESTRAL;
 Em 23/06/2020, a Recorrente é cientificada da ampliação do procedimento
para AC 2016, sendo exigida na ocasião, documentos fiscais e contábeis;
 Em relação as DCTFs do AC 2016 que foram retificadas após o início do
procedimento, a fiscalização decidiu desconsiderá-las para fins de apuração
de tributos.
Fl. 16014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
5
Diante das situações identificadas, a fiscalização procedeu a nova apuração do IRPJ
conforme os fatos do caso concreto, descrevendo no Tópico III do TVF.
Conforme descrito acima, a Recorrente havia escolhido a forma de tributação pelo
Lucro Presumido para os ACs de 2016 à 2018, sendo que após o início do procedimento fiscal
procedeu a retificação das ECFs, mantendo o AC de 2016 no Lucro Presumido, mas alterando ao
regime de competência para caixa, e para os ACs de 2017 e 2018 alterou para Lucro Real.
Para o AC de 2016, a fiscalização não aceitou a alteração na ECF que modificou o
regime de competência para caixa, nos seguintes termos:
50. O § 2o do artigo 13 da Lei no 9.718, de 27/11/1998, esclarece sobre a
importância da opção entre o regime de caixa e o de competência (uma vez
dentro do lucro presumido), pois a receita bruta considerada como limite de
permanência no lucro presumido (no ano seguinte) será obtida pelo regime de
competência ou de caixa, conforme o critério adotado pelo contribuinte. Logo,
não podemos aceitar a mudança para regime de caixa, em 2016. (Griffou-se)
Para a alteração no AC de 2017, de lucro Presumido para Lucro Real, também não
pode ser aceita pela Fiscalização, pois a opção pela forma de tributação é definitiva (§ 1° do art. 13
da Lei n° 9.718/98) e se manifesta com o primeiro pagamento, sendo que os sistemas da RFB
registraram os pagamentos que confirmaram a opção da Recorrente.
Para o AC de 2018, a opção original era pelo Lucro Presumido, sendo retificada a
ECF para Lucro Real após intimação, apesar disso, a fiscalização ressaltou a alteração foi aceita
tendo em vista que no AC de 2017 a receita bruta ultrapassou o limite de R$ 78 milhões e nos
termos do art. 13 da Lei n° 9.718/98, existe obrigatoriedade de apuração pelo Lucro Real, com
isso, havia obrigatoriedade de apuração pelo Lucro Real em 2018.
Com esses ajustes a Fiscalização procedeu a apuração dos ACs 2016 e 2017 pelo
Lucro Presumido, ressaltando que a planilha “Consolidação dos valores de fretes e descontos” (fls.
1240) apresentava um equívoco por parte da Recorrente no processo de apuração, pois houve
abatimento de despesas sobre a receita antes da aplicação do percentual determinado em lei para
o Lucro Presumido.
Para o AC de 2016 houve opção pelo Lucro Presumido no regime de competência,
sendo que as receitas foram consideradas conforme apareciam na contabilidade (fls.
13.917/14.304) e para AC 2017, com a opção foi pelo regime de caixa, as receitas foram
consideradas na medida do efetivo recebimento, conforme a escrituração contábil (fls.
14.305/14.856)
Com isso chegou-se aos seguintes valores: (fl. 15.649)
Fl. 16015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
6

Como em 2018 o Lucro Real exige o regime de competência e em 2017, o regime foi
de caixa, a fiscalização destaca um ajuste necessário no mês de dezembro de 2017, no seguintes
termos:
58. Como há mudança de caixa para competência em 2018, pela obrigatoriedade
de apurar o lucro real, então, em dezembro de 2017, todos os recebimentos
pendentes devem ser contabilizados, conforme IN SRF no 345/2003 (grifamos)
(...)
59. Se o reconhecimento das receitas, em 2017, fosse pelo regime de
competência,
elas
somariam
R$
87.868.818,54
(fls.
515),
conforme
conhecimentos de transporte emitidos (SPED CT-e). Entretanto, os recebimentos
contabilizados neste período (parágrafo 57, acima) totalizam apenas R$
79.131.164,76. A diferença entre esses dois valores corresponde aos
recebimentos pendentes, os quais devem ser tributados em dezembro/2017,
conforme orienta a IN SRF no 345/2003. Então, aos R$ 9.724.884,26 recebidos
naquele mês, devemos somar R$ 8.737.653,78. A receita de dezembro/2017 fica
em R$ 18.462.538,04
Dessa forma, para o AC de 2018, a fiscalização procedeu uma auditoria completa
nos registros contábeis, constatando após as intimações, principalmente em relação as
subcontratações, as informações e esclarecimentos se mostraram pouco confiáveis, conforme
detalhes expostos no item 65 do TVF:
65. Foi necessário intimar o sujeito passivo para que abrisse, em detalhes, estas
subcontratações, mas os números apresentados não são confiáveis. Analisando,
por amostragem, as informações relativas a alguns dos maiores fornecedores de
serviço ao sujeito passivo (transportadoras subcontratadas), encontramos várias
inconsistências. De acordo com o relatório apresentado:
Ao final, a fiscalização concluiu que a escrita contábil apresentava vícios que a
tornaram IMPRESTÁVEL para determinação do Lucro Real, nos termos do art. 530, inciso II, alínea
“b”, do Decreto no 3.000/1999, cujo enunciado foi mantido no artigo 603, inciso III, alínea “b”, do
Anexo ao Decreto no 9.580/2018.
A receita bruta do arbitramento foi obtida pelos conhecimentos de transporte
emitidos em 2018, excluídos os cancelados, sendo consignado no TVF que os valores de tributos
Fl. 16016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
7
eram maiores que os declarados, sendo procedido o lançamento de ofício pela diferença,
abatendo os valores já pagos/declarados, conforme a tabela abaixo:

Como as ECFs de 2016 e 2017 foram entregues com incorreções, mesmo que
posteriormente retificadas, a fiscalização lavrou a multa regulamentar prevista na Instrução
Normativa RFB no 1.422, de 19/12/2013, com base no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, com interpretação mais favorável em função da alteração em 2018 do art. 12 da Lei n°
8.218/91.
Dessa forma a multa para os ACs de 2016 e 2017 ficou da seguinte forma:
74. Apesar de estas alterações/inclusões terem sido implementadas pela Lei no
13.670, de 30/05/2018, devemos adotá-la, mesmo para a ECF/2016, entregue em
27/07/2017, por ser mais benéfica ao sujeito passivo. A fiscalizada corrigiu a
ECF/2016, já depois de iniciada este procedimento, então a multa sobre suas
incorreções será reduzida a 75%. No caso da ECF/2017, não haverá redução de
multa, uma vez que a ECF não foi corrigida.
75. As informações inexatas são, justamente, as receitas brutas sobre as quais
seria presumido o lucro da empresa. Elas vieram zeradas. Assim, a multa ficará em
1% sobre as receitas brutas trimestrais (ou sobre o total anual):

Para o AC de 2018, a ECF apresentada foi de Lucro Presumido, sendo que deveria
ser Lucro Real, mesmo que retificada durante o procedimento fiscal, a escrituração foi
considerada imprestável, sendo aplicada a mesma multa dos anos anteriores, considerando, para
base de cálculo da multa, a diferença entre as receitas brutas trimestrais informadas na primeira
ECF e aquelas utilizadas para arbitramento do lucro:
Fl. 16017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
8

Após tomar ciência do Auto de Infração, a Recorrente apresentou sua impugnação
que por celeridade processual, transcreverei trecho do relatório da decisão de piso no ponto:
2 Da impugnação
A impugnação foi protocolada em 15/12/2020 (fls. 15661).
2.1 DO FUNDAMENTO JURÍDICO
2.1.1 Da insubsistência parcial do auto de infração – da suspensão da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o frete interno para exportação
O sujeito passivo inicia sua defesa com o argumento de que faria jus à suspensão
prevista no art. 40, § 6o-A, da Lei no 10.865/2004, que preceitua (sem grifos no
original):
Art. 40, § 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de
frete, bem como as receitas auferidas pelo operador de transporte
multimodal, relativas a frete contratado pela pessoa jurídica
preponderantemente exportadora no mercado interno para o transporte
dentro do território nacional de: (Redação dada pela Lei no 11.774, de 2008)
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma deste artigo; e (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II
-
produtos
destinados
à
exportação
pela
pessoa
jurídica
preponderantemente exportadora. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 7o Para fins do disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo, o frete deverá
referir-se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território
nacional. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 8o O disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo aplica-se também na
hipótese de vendas a empresa comercial exportadora, com fim específico de
exportação. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 9o Deverá constar da nota fiscal a indicação de que o produto
transportado destina-se à exportação ou à formação de lote com a
finalidade de exportação, condição a ser comprovada mediante o Registro
de Exportação - RE. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
O contribuinte aduz que “à época dos fatos o regime de suspensão do PIS/COFINS
do artigo 40 da Lei n° 10.865/2004 estava regulamentado pela Instrução
Normativa SRF n° 595/2005 ("IN 595"), que prevê um procedimento de
habilitação ao regime com deferimento do ADE – Ato Declaratório Executivo,
requisito obrigatório e essencial para a fruição da suspensão do PIS/COFINS”.
Fl. 16018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
9
Afirma ainda que, atualmente há uma relação atualizada das pessoas jurídicas
preponderantemente exportadoras no sítio eletrônico da RFB.
Ainda segundo a defesa, a autoridade fiscal considerou a totalidade da receita
bruta como base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
excluindo apenas os conhecimentos de transporte cancelados. Entretanto,
deveria também ter excluído os valores referentes aos fretes internos destinados
à exportação.
Junto com a manifestação foi juntada uma relação dos conhecimentos de
transporte relativos aos transportes internos de produtos destinados à
exportação – com identificação das pessoas jurídicas preponderantemente
exportadoras e das empresas comerciais exportadoras, além do destino das
mercadorias transportadas.
Em fls. 15669/15670, o sujeito passivo apresentou a reapuração da base de
cálculo das referidas contribuições:

2.1.2 Do erro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e da consequente anulação do
auto de infração
Fl. 16019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
10
O sujeito passivo defende a tese de que, assumindo ser correto o arbitramento do
lucro, este deveria ser aplicado não apenas para o ano-calendário 2018, mas
também para os anos-calendário 2016 e 2017, pois os vícios na escrituração
seriam semelhantes para todos os anos-calendário.
Sustenta ainda que a receita bruta não pode ser considerada como sendo o
próprio lucro arbitrado.
Alega ainda que a fiscalização “não levou em consideração o Lucro Real
apresentado pela impugnante, relativamente ao período objeto de lançamento
como base de cálculo (lucro tributável) do IRPJ e da CSLL”. Defende a anulação da
autuação por “não haver certeza na base de cálculo estipulada para o cálculo do
valor correto do tributo. Para que haja a correção, necessário o arbitramento do
lucro nos anos de 2016 e 2017”.
Em relação ao ano-calendário 2018, defende a apuração pelo lucro real, pois
houve a retificação da ECF e o envio da ECD.
2.2 DA FALTA DE RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA PELA ENTREGA DA
ECF
Neste tópico defende que a justiça fiscal – ou justiça tributária – impede o Fisco
de “adentrar ao patrimônio do contribuinte através de multas fiscais”. Sustenta
que, mesmo observando a legalidade, a RFB estaria ferindo a honradez ao aplicar
multas que extrapolem o faturamento ou o valor patrimonial dos sujeitos
passivos.
Aduz que as ECFs foram entregues e, portanto, cumpriu suas obrigações
acessórias.
Sustenta que a aplicação da sanção, ainda que amparada em lei, fere a
moralidade administrativa e os princípios da capacidade contributiva, do não
confisco e da propriedade.
2.3 DO PEDIDO
Ao final, o contribuinte requer a anulação da autuação por erro na apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a anulação das multas e o abatimento da base
de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS referente aos
conhecimentos de transporte envolvendo operações de exportação.
A 8° Turma da DRJ08 julgou, por unanimidade, improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido através do Acordão n° 108-016.481, ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
ARBITRAMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS. RELAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA. O
arbitramento do lucro em relação a um ano calendário, decorrente da
constatação de vícios na escrituração das despesas, não pode ser
Fl. 16020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
11
obrigatoriamente estendido para os demais anos-calendário objeto da fiscalização
sob o argumento de que a autoridade fiscal constatou omissão de receitas em
relação a estes períodos. A omissão de receitas, por si só, não é justificativa para a
adoção da sistemática do lucro arbitrado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
REGIME ESPECIAL. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA. A alegação de que o
sujeito passivo faz jus a regime especial de suspensão da exigibilidade da
contribuição deve estar devidamente comprovada nos autos.
Para tanto, faz-se necessária a demonstração de que o sujeito passivo atendeu a
todos os requisitos exigidos pela legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
REGIME ESPECIAL. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA. A alegação de que o
sujeito passivo faz jus a regime especial de suspensão da exigibilidade da
contribuição deve estar devidamente comprovada nos autos.
Para tanto, faz-se necessária a demonstração de que o sujeito passivo atendeu a
todos os requisitos exigidos pela legislação tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
MULTAS. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA. Não há discricionariedade por parte
da autoridade fiscal na aplicação das multas decorrentes de infração às
disposições da legislação tributária. O direito à propriedade e princípios jurídicos
como a razoabilidade e a proporcionalidade não podem ser abstratamente
invocados como argumento contra a incidência de penalidade tributárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Autoridade julgadora de primeira instância desmembrou as teses defensivas em
três blocos:
1) Nulidade da autuação em decorrência de erro na apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL;
2) Redução da autuação no tocante aos lançamentos de contribuição para o
PIS/PASEP e de COFINS, pois a autoridade fiscal não considerou o benefício
previsto no art. 40, § 6o-A, da Lei no 10.865/2004, ao qual o contribuinte
fazia jus; e
3) Nulidade das multas isoladas aplicada
Fl. 16021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
12
No primeiro ponto, a decisão indica uma certa incoerência na impugnação, visto
que a Recorrente pugna pelo arbitramento para os ACs 2016 e 2017 e se insurge em relação ao
arbitramento para o AC 2018.
A argumentação foi considerada improcedente nos seguintes termos:
Então, considero o arbitramento devidamente justificado para o ano-calendário
2018 e desnecessário para os anos-calendário 2016 e 2017. Ressalte-se que os
problemas que justificaram o arbitramento para 2018 referem-se aos custos
incorridos pela fiscalizada e, portanto, ligam-se à apuração do lucro real. Nos
anos-calendário 2016 e 2017 a tributação do sujeito passivo se deu com base no
lucro presumido.
Sobre a comprovação dos requisitos para suspensão da contribuição para o PIS e
COFINS em função de fornecimento de insumos para pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, nos termos do art. 40 da Lei no 10.865/2004, o julgamento foi pela total
improcedência.
Os argumentos de defesa foram no sentido de cumprimento do inciso II do § 6°-A
do supracitado artigo.
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem
como as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, relativas a
frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no
mercado interno para o transporte dentro do território nacional de: (Redação
dada pela Lei no 11.774, de 2008)
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma deste artigo; e (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II
-
produtos
destinados
à
exportação
pela
pessoa
jurídica
preponderantemente exportadora. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
A improcedência no ponto foi baseada em quatro aspectos:
a) Em consulta à EFD, não foram localizados lançamentos nos registros M400 e
M800, que demonstram receitas sujeitas à regime especial de suspensão;
b) Não houve a comprovação pela Recorrente de que as notas fiscais, em
cumprimento ao § 9° do art. 40 da Lei no 10.865/2004, continham a
indicação de que o produto transportado era destinado à exportação ou à
formação de lote com a finalidade de exportação.
§ 9o Deverá constar da nota fiscal a indicação de que o produto
transportado destina-se à exportação ou à formação de lote com a
finalidade de exportação, condição a ser comprovada mediante o Registro
de Exportação - RE. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 16022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
13
c) A Recorrente não distinguiu nas planilhas apresentadas as operações
comerciais de modo a caracterizar as hipóteses previstas nos § 7° daquelas
referentes ao § 8o do art. 40 da Lei no 10.865/2004.
§ 7o Para fins do disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo, o frete deverá
referir-se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território
nacional. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 8o O disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo aplica-se também na
hipótese de vendas a empresa comercial exportadora, com fim específico
de exportação. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
d) Não foi possível identificar, nas planilhas apresentadas, o nome do
alienante, apesar de apresentar campo relativo à “destinatário” e/ou
“recebedor”.
Em relação a possível nulidade na aplicação das multas isoladas, o julgamento foi no
sentido da vinculação da atividade da Administração Tributária, nos termos do art. 3° do CTN, sem
espaço para avaliação de conveniência e a oportunidade da aplicação da legislação tributária
Irresignada com o resultado, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (fls.
15.936/15.957) com o seguinte sumário:

O recurso voluntário apresenta os mesmos argumentos já apresentados na
impugnação, com pequenos excertos sobre a decisão da DRJ.
Sobre a multa, não houve um tópico específico como na impugnação, mas foi
incluído nos pedidos, além disso, subsidiariamente, foi requisitado o pedido para a realização de
diligências visando a confirmação das informações relativas ao PIS e COFINS.
Em relação ao pedido de diligência, a Recorrente rebate, em quatro pontos, a
manutenção do lançamento a despeito da comprovação de que havia suspenção para cobrança de
PIS e COFINS, incluindo a informação de “remetente” nas planilhas, bem como, junta aos autos a
relação de CTe exportação de 2016 à 2018.
69. Quarto, quanto a ausência da informação do alienante na planilha
apresentada anteriormente, incluímos agora esta informação na coluna
“Remente” o remetente da mercadoria como requer o julgador, para que sejam
afastadas as possibilidades de fretes entre estabelecimentos.
Fl. 16023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
14
(...)
72. Assim, junto a este Recurso Voluntário as planilhas com a relação dos CTe
exportação 2016 a 2018 relativos aos transportes internos de produtos
destinados para exportação, com informações das PJPE e ECE, identificação na
coluna “Classificação (Col Observação)” onde constam as indicativas de suspensão
ou formação de lote para exportação, além do destino das mercadorias
transportadas (portos marítimos, fluviais e secos, e recintos alfandegados).
(...)
74. Nesse sentido, deve a administração promover de ofício as investigações
necessárias à elucidação da verdade material para que a partir dela seja possível
prolatar uma sentença justa (Griffou-se)

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele portanto, tomo conhecimento e passo a análise.
Conforme relatado, foram lavrados autos de infração envolvendo IRPJ e demais
tributos reflexos nos anos-calendário 2016, 2017 e 2018, em face da constatação de omissão de
receitas com origem na identificação de movimentação financeira incompatível com as receitas
declaradas pela Recorrente.
Além disso, foi lançada multa regulamentar pelo envio das ECFs com valores
inexatos para os ACs 2017 e 2018, sendo que uma retificadora evitou a multa no AC 2016,
ressaltando que a Autoridade Fiscal, na apuração dos valores, aplicou legislação mais benéfica à
Recorrente.
A ECF da Recorrente constava a opção pelo Lucro Presumido como forma de
tributação do IRPJ e CSLL para todos os anos sob fiscalização, diferenciando apenas na opção pelo
regime de competência para o AC 2016 e pelo regime de caixa para ACs 2017 e 2018.
No curso do procedimento fiscal, a Recorrente retificou todas as ECFs, contudo,
parte das alterações não foram aceitas pela fiscalização por não cumprirem os requisitos legais
para alteração, sendo um quadro resumo apresentado abaixo:
Ano
Regime Tributação
Regime Tributação
Regime Tributação
Fl. 16024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
15
Calendário
(Original)
(após Retificação)
(após Fiscalização)
2016
Lucro presumido
Regime de Competência
Lucro presumido
Regime de Caixa
Lucro presumido
Regime de Competência
2017
Lucro presumido
Regime de Caixa
Lucro Real
Lucro presumido
Regime de Caixa
2018
Lucro presumido
Regime de Caixa
Lucro Real
Lucro Real

Das Nulidades
No Recurso Voluntário, a Recorrente não evolui nos seus argumentos sobre uma
possível nulidade do auto de infração em relação à possível erro de base cálculo do IRPJ e da CSLL,
baseada na não aplicação do arbitramento em relação aos AC de 2016 e 2017 e eventual nulidade
no arbitramento do AC 2018.
Em relação a multa regulamentar, apenas pugna pela anulação nos pedidos finais.
Por entender que o fato de apenas reiterar os argumentos de defesa em sede de
Recurso Voluntário sobre as nulidades descritas acima, não juntando outras provas ou
esclarecimentos adicionais de modo a contrapor a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando total ausência de inovação probatória ou discursiva, leva-me a adotar como razões
de decidir aquelas analiticamente expostas na decisão de primeira instância, nos termos do artigo
114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023 (RICARF), a qual passo a transcrever:
5 Análise do mérito
Podemos desmembrar as teses defensivas apresentadas na impugnação em três
blocos: (1) nulidade da autuação em decorrência de erro na apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL; (2) redução da autuação no tocante aos lançamentos de
contribuição para o PIS/PASEP e de COFINS, pois a autoridade fiscal não
considerou o benefício previsto no art. 40, § 6o-A, da Lei no 10.865/2004, ao qual
o contribuinte fazia jus; e (3) nulidade das multas isoladas aplicadas.
Cada um desses blocos será separadamente analisado em um tópico próprio,
seguindo a ordem indicada no parágrafo anterior – que me parece a mais lógica.
5.1 AUSÊNCIA DE NULIDADE NA DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA
CSLL
O sujeito passivo sustenta a tese de que a autoridade fiscal teria errado na
definição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o que acarretaria o reconhecimento
da nulidade do lançamento em relação a esses tributos.
Segundo a impugnação, a autoridade fiscal deveria ter arbitrado o lucro para os
anos calendário 2016 e 2017. Entretanto, a defesa insurge-se contra o
arbitramento em relação ao anocalendário 2018.
Fl. 16025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
16
A necessidade do arbitramento é justificada da seguinte forma (fls. 15671):
Para fins do cálculo do IRPJ e da CSLL em caso de presunção de omissão de
receita, o lucro líquido deverá ser arbitrado e irá considerar, para fins de sua
apuração, os valores omitidos.
Ocorre que, por si só, a omissão de receitas não é justificativa para o
arbitramento:
Art. 530 do Decreto no 3.000/1999. O imposto, devido trimestralmente, no
decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do
lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do
comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Lendo o TVF (itens 62 e seguintes, a partir de fls. 15650), fica claro que o
arbitramento foi determinado em razão dos problemas encontrados na
contabilidade do contribuinte e não em decorrência da omissão de receitas em si.
Portanto, não há nada que ampare a tese do sujeito passivo de que a omissão de
receitas automaticamente obrigaria ao arbitramento do lucro.
No ano-calendário 2018 o contribuinte sujeitava-se à tributação com base no
lucro real. Este é definido como o lucro líquido do exercício ajustado pelas
exclusões, adições e compensações determinadas ou permitidas pela legislação
tributária. Como o lucro real é obtido por meio do lucro líquido, é necessária a
análise dos custos e das despesas do sujeito passivo.
Fl. 16026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
17
Em relação aos anos-calendário 2016 e 2017, o contribuinte encontrava-se sob a
sistemática do lucro presumido. Em síntese, o lucro presumido é obtido por meio
da aplicação do percentual de presunção sobre a receita bruta do sujeito passivo.
Portanto, diferentemente do que ocorre em relação ao lucro real, não é
necessário conhecer os custos e as despesas.
O cálculo do lucro arbitrado também parte da receita bruta e é obtido por meio
da aplicação de um percentual de presunção – que, no caso do IRPJ, é 20%
superior ao do lucro presumido.
No caso concreto, o problema encontrado pela fiscalização nos anos-calendário
2016 e 2017 foi a declaração – e consequentemente, o recolhimento – a menor
dos tributos efetivamente devidos. O TVF (item 54, fls. 15648) indica que o sujeito
passivo deu a entender que “abateu da receita bruta os gastos com
subcontratações de frete, para encontrar a receita sobre a qual presumiu o lucro”
– prática sem respaldo legal.
Não obstante, a fiscalização teve acesso às receitas mensais do contribuinte.
Como visto, a base de cálculo do lucro presumido é extraída a partir da receita
bruta, não houve necessidade do arbitramento do lucro. Conhecendo a receita
bruta trimestral, a autoridade fiscal apurou os tributos efetivamente devidos e
lançou a diferença relativa aos valores ainda não declarados.
Assim, o arbitramento do lucro em relação aos anos-calendário 2016 e 2017 é
desnecessário e apenas agravaria a situação do contribuinte – tendo em vista o
maior percentual de presunção aplicável ao IRPJ nos casos de lucro arbitrado.
No tocante ao ano-calendário 2018, verifica-se que o sujeito passivo optou
indevidamente pelo lucro presumido – apenas alterando a opção para o lucro real
no curso do procedimento de fiscalização. Isso, por si só, justificaria o
arbitramento, conforme dispõe o art. 530, inciso IV, do Decreto no 3.000/1999.
Também foram encontrados diversos problemas relativos ao registro dos custos.
Os fretes subcontratados foram lançados na contabilidade do sujeito passivo
mensalmente, de forma consolidada. Os valores das subcontratações também
não puderam ser justificados com base nas notas de entrada. Intimado a se
explicar, o contribuinte não apresentou respostas confiáveis (item 65 do TVF, fls.
15650):
65.1. O maior fornecedor de serviços de frete (subcontratado) seria a
empresa NENÃO TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ 06.053.436/0001-25, com
uma participação de quase R$ 9,9 milhões, nos custos. Entretanto,
consultando o SPED EFD (Escrita Fiscal para o ICMS), constatamos que a
NENÃO só emitiu R$ 7.511.541,35 em notas de serviço de frete prestados ao
sujeito passivo (que, por sua vez, não informou notas de entrada ao SPED
EFD, impedindo o batimento).
65.2. Os valores dos pagamentos que teriam sido efetuados à NENÃO,
constantes no relatório da fiscalizada, estão maiores do que os valores que
Fl. 16027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
18
aparecem nas notas (conhecimentos) emitidas pela NENÃO (fls. 15336-
15527) – no campo de observação das notas da NENÃO, é possível saber o
número do conhecimento emitido pela fiscalizada ao qual o serviço
corresponde.
A título de ilustração: a subcontratada emitiu a nota 6055, correspondente
ao conhecimento no 26352 emitido pelo sujeito passivo, sendo que, na nota
6055, o valor do serviço é de R$ 12.603,11 (fls. 15372), mas a fiscalizada
relata que pagou R$ 13.203,55 (fls. 10339). Outro exemplo: NENÃO emitiu a
nota 5993, no valor de R$ 502,90 (fls.15373), correspondendo à
subcontratação do conhecimento 26725 emitido pela fiscalizada, mas esta
diz (no relatório) que pagou R$ 6.553,07 à NENÃO (fls. 10344).
65.3. Curiosamente, há notas fiscais de prestação de serviço emitidas pela
NENÃO, tendo o sujeito passivo como tomador, mas este relata ter
subcontratado outros fornecedores, por valores maiores. Por exemplo: a
NENÃO emitiu a nota 6622, no valor de R$ 5.656,77 (fls. 15429), como uma
subcontratação do conhecimento no 36152 (fls. 815) emitido pela PACTUS,
mas esta afirma ter subcontratado outra empresa, a TRANSMIL TRANSP E
LOGISTICA LTDA (CNPJ 07.443.849/0001-89) pelo valor de R$ 14.289,31 (fls.
10496). Ora, este valor pago é bem maior que o valor do próprio
conhecimento no 36152, de R$ 6.132,00 (fls. 815). Outro caso: a NENÃO
emitiu a nota 6629 (R$ 5.040,00), como subcontratação do conhecimento
36214 da PACTUS (R$ 5.544,00), mas esta relata ter subcontratado a
empresa SALVALAGGIO E SALVALAGGIO LTDA ME (CNPJ 10.781.926/0001-
15) por R$ 6.004,45.
65.4. Passando a outro subcontratado, a fiscalizada relata custos de R$
6.932.352,55
com
a
TRANS
JAMANTÃO
T
ROD
LTDA
(CNPJ
05.747.914/0001-34, fls. 13095). Entretanto, em 2018, a TRANS JAMANTÃO
só emitiu R$ 1.948.187,93 de notas de serviço para a PACTUS (fls. 15532).
65.5. A fiscalizada relata haver subcontratado R$ 2.664.263,76 com a
TRANSPINCETA LTDA – ME (CNPJ 07.831.616/0001-53, fls. 13155).
Entretanto, em 2018, essa transportadora só emitiu R$ 60.411,62 de notas
de serviço para a PACTUS (fls. 15533).
65.6. A fiscalizada relata haver subcontratado R$ 1.077.083,64 com a RA2
LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA ME (CNPJ 07.831.616/0001-53, fls. 13048).
Entretanto, em 2018, essa transportadora só emitiu R$ 93.843,38 de notas
de serviço para a PACTUS.
65.7. A fiscalizada relata subcontratação de empresas as quais sequer
emitiram alguma nota de serviço, em 2018. Por exemplo: R$ 1.609.065,26
para a FM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (CNPJ 28.926.423/0001-56); R$
1.322.110,09 para FOLCS TRANSPORTES LTDA (CNPJ 12.656.701/0001-62);
R$ 1.107.127,42 para a TRANSGATÃO TRANSPORTES LTDA - ME (CNPJ
07.244.914/0001-47); R$ 1.095.603,14 para a JORGE ADRIANO SONHE-
Fl. 16028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
19
EIRELI-ME (CNPJ 24.341.186/0001-00); e R$ 1.028.592,63 para a
COPERÁGUAS COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAL (CNPJ 04.463.344/0001-
98).
Ademais, várias pessoas físicas aparecem na contabilidade da fiscalizada
simultaneamente na conta de subcontratados e na conta de autônomos.
A fiscalização justifica a opção pelo arbitramento do seguinte modo (item 67 do
TVF, fls. 15651):
67. Foi diante de tantos problemas na ECD de 2018 que intimamos o sujeito
passivo, pedindo esclarecimentos (parágrafo 32, acima), mas as respostas
obtidas não foram satisfatórias. A fiscalizada optou por trabalhar com
subcontratadas que não emitem conhecimento de transporte (citou que é
permitido pela legislação de Mato Grosso) e diz que efetua parte dos
pagamentos desses serviços através de postos de combustíveis. Admitiu
que, de fato, duplicou pagamentos nas contas de “frete” e de “salário”, sem
apontar quais foram estes pagamentos. Tudo isso fica encoberto na
escrituração contábil (fls. 9750-9751), e, quando se pede a abertura dos
números, não há documentos hábeis para dar respaldo à totalidade dos
custos lançados. A contabilidade de 2018, mesmo quando acompanhada
das justificativas e relatórios apresentados, não possibilita o rastreamento e
nem a ratificação dos pagamentos efetuados aos subcontratados, o que é
imprescindível para a determinação dos custos e, por consequência, do
lucro real.
Então, considero o arbitramento devidamente justificado para o ano-calendário
2018 e desnecessário para os anos-calendário 2016 e 2017. Ressalte-se que os
problemas que justificaram o arbitramento para 2018 referem-se aos custos
incorridos pela fiscalizada e, portanto, ligam-se à apuração do lucro real. Nos
anos-calendário 2016 e 2017 a tributação do sujeito passivo se deu com base no
lucro presumido.
(...)
5.3 AUSÊNCIA DE NULIDADE NA APLICAÇÃO DAS MULTAS ISOLADAS
Em síntese, o sujeito passivo defende que a aplicação das multas isoladas por
vícios nas ECFs relativas aos anos-calendário 2016, 2017 e 2018 ofende uma série
de princípios jurídicos e, por isso, deveria ser anulada.
Primeiro, não parece haver controvérsia acerca da subsunção do fato à norma –
ou seja, a Administração Tributária e o contribuinte concordam que os fatos
narrados se amoldam à hipótese legal que prevê a aplicação da multa. Nesse
sentido, o seguinte trecho extraído da impugnação é elucidativo(fls. 15690):
Analisando o presente princípio e a as normas pertinentes à ECF -
Escrituração Contábil Fiscal, chegaremos à conclusão de que mesmo
estando o fisco, no caso a RFB - Receita Federal do Brasil amparada em
Fl. 16029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
20
norma para aplicação de sanção, está ferindo o princípio em apreço, a da
capacidade contributiva, do não confisco e da propriedade.
A defesa pretende afastar a incidência da norma que prevê a aplicação da multa –
no caso, o art. 12 da Lei no 8.218/1991 – invocando diversos princípios. Tais
princípios, segundo a tese defensiva, apontariam para a não aplicação da sanção
no caso concreto
Conforme dispõe o art. 3o do CTN, a atividade da Administração Tributária é
plenamente vinculada. Isso significa que as autoridades fiscais não têm
competência para analisar a conveniência e a oportunidade da aplicação da
legislação tributária.
Desse modo, resta claro que a invocação de princípios abstratos e de baixa
densidade normativa não podem ser utilizadas para afastar a aplicação de uma
regra cuja incidência no caso concreto é reconhecida pelo próprio impugnante.
Obviamente, a premissa de que parte o sujeito passivo – da “impossibilidade do
Fisco adentrar o patrimônio do contribuinte através de multas” (fls. 15687) – é
falsa. Nosso ordenamento jurídico prevê diversas multas pelo descumprimento
das normas da legislação tributária cuja constitucionalidade é reconhecida pelo
Poder Judiciário.
Ressalte-se que a impugnante se limita a mencionar o princípio da moralidade
administrativa – por ele definido como “de difícil ou até impossível expressão
verbal, na forma escrita ou oral” (fls. 15689) – não o relacionando com o caso
concreto. O mesmo ocorre no tocante à invocação do princípio da razoabilidade,
em relação ao qual o contribuinte se limita a afirmar que o percentual de 1%
incidente sobre a receita bruta não é razoável (fls. 15694).
Concernente ao direito de propriedade, este, embora previsto na constituição,
não é absoluto. A própria constituição está repleta de dispositivos flexibilizando o
direito de propriedade. A tese de que a aplicação de uma sanção prevista em lei
violaria o direito à propriedade também não pode ser acolhida.
A violação ao princípio do não confisco não pode ser analisada no âmbito do
processo administrativo fiscal pois implica um juízo acerca da constitucionalidade
da legislação tributária. Nesse sentido:
Art. 26-A do Decreto no 70.235/1972. No âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Por fim, o princípio da capacidade contributiva relaciona-se aos tributos, cuja
cobrança tem nele o pressuposto. As multas, entretanto, fundamentam-se na
violação de uma norma da legislação tributária e, diferentemente dos tributos,
têm caráter punitivo.
Assim, não cabe o afastamento das multas isoladas aplicadas ao sujeito passivo
Fl. 16030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
21

Do Mérito
Sobre a suspensão do pagamento de PIS e COFINS nos termos do art. 40 da Lei no
10.865/2004, a Recorrente afirma em sua defesa que não procede a alegação do julgador de que
pelo fato de não constar nos registro na EFD, haveria a descaracterização como beneficiária da
suspensão.
Dialogando com a decisão de primeira instância, apresenta a lista das empresas
habilitadas como empresas preponderantemente exportadoras (fls. 15.827/15.834), extraída do
próprio sítio da internet da RFB.
Aduz que nas planilhas anexada aos autos (fl. 15.958 – Arquivo Não
Paginável_Relação_de_CTe_Exportação_2016_a_2018), na coluna “Observações”, consta a
indicação de que produto transportado é destinado a exportação, em cumprimento ao $ 9° do art.
40 da Lei 10.865/2004.
Ainda nas planilhas, afirma que incluiu nova coluna destacando o cumprimento das
exigências formuladas nos §7° e §8° do art. 40 da Lei 10.865/2004, bem como a informação
referente ao “Remetente” da mercadoria, de modo a afastar a possibilidade de fretes entre
estabelecimentos.
Pois bem, entendo que o processo ainda não está maduro para decisão final
Explico.
A autoridade julgadora de primeira instância “infere” a partir dos documentos
apresentados que a Recorrente se enquadra como “pessoa jurídica preponderantemente
exportadora” e indica a necessidade de maiores provas e esclarecimentos, conforme se extrai dos
trechos abaixo transcritos da decisão de piso:
Pela leitura da impugnação, infere-se que o sujeito passivo acredita enquadrar-se
no inciso II do referido dispositivo. Aduz, portanto, ter sido contratado por pessoa
jurídica preponderantemente exportadora para transporte, no território nacional,
de produtos destinados à exportação. (Griffou-se)
(...)
Portanto, para fazer jus à suspensão pretendida, o contribuinte deve demonstrar
que as notas fiscais atendem ao disposto no art. 40, § 9o, da Lei no 10.865/2004, o
que não ocorreu no caso concreto. (Griffou-se)
O Princípio da Verdade Material, suscitado pela Recorrente deve sempre sobrepor-
se aos conceitos estritamente legalistas, como já é pacífico nessa TO e nesse sentido, trago trecho
da Resolução n° 3001-000.329 que expressa de forma clara esse entendimento:
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que “dura lex sed lex” (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que
“summum jus, summa injuria” (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim,
Fl. 16031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720145/2020-73
22
forçoso reconhecer que mesmo rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se
deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da lei pode dar margem a grandes
injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio, como já diziam os
antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os devidos
temperamentos
Dessa forma, em função dos fatos acima descritos, direcionam-me a conduzir o voto
pela conversão do processo em Diligência, acolhendo dessa forma o pedido da Recorrente,
determinado à unidade de origem as seguintes providências:
I.
Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário sobre
possível suspenção da cobrança das contribuições de PIS e COFINS, seja para
acolher a pretensão da Recorrente, seja para confirmar o teor do acórdão
recorrido, porém em ambas as hipóteses, fundamentar sua conclusão;
II.
Emitir Relatório Circunstanciado conclusivo sobre o resultado do exame dos
documentos e providências;
III.
Concluída a Diligência, dar ciência à Recorrente sobre o teor e resultado do
procedimento e do Relatório, facultando-lhe a oportunidade de se
manifestar nos autos sobre suas conclusões;
IV.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento

É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 16032
DF CARF MF
Original